Tribunal: STF
Processo: HC 136964
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
LAUDO – ALCANCE. Laudo elaborado de forma unilateral não constitui prova pericial, mas documental, não se submetendo ao previsto nos artigos 158 e seguintes do Código de Processo Penal.



    PERÍCIA – CORPO DE DELITO – VESTÍGIOS – DESAPARECIMENTO. Ante o desaparecimento dos vestígios e a impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, surge viável a demonstração da materialidade criminosa por outros meios de prova, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.